Tribunal: CARF
Processo: 11762.720048/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720048/2014-46
ACÓRDÃO
3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe
não impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela
de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de
segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte nos termos da lei. A renúncia à instância
administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de
vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a
associação na ação coletiva ou propositura de ação individual de objeto
análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a concomitância da presente lide com o MS no
0028166-42.2012.4.01.3400 e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para
apreciação das matérias não analisadas em sede de impugnação.
Sala de Sessões, em 22 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator

Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo relatório da decisão recorrida:
Trata-se de lançamento no valor total, na data da lavratura, de R$ 5.310.574,06, referente
ao auto de infração de fls. 2-2.223, cientificado em 28/05/2014, por meio do qual foram
formalizadas exigências relativas a Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, Imposto
de Importação – II, da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – Pis/Pasep-Importação e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins-Importação, além de juros de mora, em
decorrência do não recolhimento dos tributos devidos em importações realizadas de
junho/2012 a abril/2013.
Nas folhas de rosto dos autos de infração relativos aos quatro tributos acima mencionados
(fls. 631, 1.329, 1.754 e 2.139), consta:
“O crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração está com a
exigibilidade suspensa por força de Medida Liminar concedida nos autos do Agravo de
Instrumento no 0044463-42.2012.4.01.0000/DF do TRF da 1a Região, que reformou a
sentença do processo no 0028166-42.2012.4.01.3400 da 4a Vara Federal, nos termos do
art. 151, incisos II e IV do CTN.”
A “Descrição dos Fatos” do Auto de Infração correspondente ao Imposto de Importação (fl.
633), que, a não ser pelo nome do tributo, é idêntica à do IPI, contém:
“001 - DESCUMPRIMENTO DE OUTROS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A FRUIÇÃO DO
BENEFÍCIO
O importador por meio das DI registradas no período de março de 2009 a abril de 2013,
submeteu a despacho grande quantidade de mercadorias descritas nas declarações de
importação abaixo relacionadas com a classificação tarifária e alíquotas do tributo
incidente.
O importador solicitou a isenção do imposto de importação, sendo que para o gozo de
referido benefício, era necessário o cumprimento de requisitos e condições, conforme
estabelecido na legislação em vigor na data dos fatos. Como o importador não cumpriu
com o requisito relativo a apresentação de Licença de Importação - LI de Exame de
Similaridade prevista para as embarcações brasileiras e com a condição de comprovação
da destinação das mercadorias importadas com este benefício, não podendo ser
reconhecido o seu direito a este benefício.
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
3
Sendo assim, cobra-se o II devido, apurado em face do não reconhecimento do benefício
fiscal, somado aos acréscimos legais devidos.”
Da mesma forma, a “Descrição dos Fatos” do Auto de Infração correspondente à COFINS-
importação (fl. 1.756), que também, a não ser pelo nome do tributo, é idêntica à do
PIS/PASEP-importação, contém:
“001 - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS -IMPORTAÇÃO - DI
O importador por meio das DI registradas no período de março de 2009 a abril de 2013,
submeteu a despacho grande quantidade de mercadorias descritas nas declarações de
importação abaixo relacionadas com a classificação tarifária e alíquotas do tributo
incidente.
O importador solicitou a redução da contribuição, sendo que, para o gozo de referido
benefício, era necessário o cumprimento de requisitos e condições, conforme estabelecido
na legislação em vigor na data dos fatos.
As alíquotas ad valorem da Contribuição incidente sobre a importação, vigente para as
mercadoria na data do registro das DI (momento de ocorrência do fato gerador, para
efeito de cálculo, segundo o art. 4o, inciso I, da Lei n° 10.865/2004) eram de acordo com as
planilhas anexadas ao presente Auto de Infração, conforme o disposto na base legal.
Como o importador não cumpriu com a condição de comprovação da destinação das
mercadorias importadas com este benefício, não pode ser reconhecido o seu direito a este
benefício.
Sendo assim, cobra-se a contribuição, apurada em face deste fato, e os acréscimos legais
devidos.”
No Relatório de Fiscalização (fls. 3.021-3.050) consta:
- Que foram apurados fatos que demonstraram que a BRAM efetuou operações de comércio
exterior, utilizando benefícios fiscais sem o devido registro nas DIs de que a mesma
cumprira os requisitos e condições indispensáveis à fruição das isenções e reduções
utilizadas pelo importador nas operações efetuadas no período de março de 2009 a abril de
2013.
- A finalidade da fiscalização levada a termo em face da autuada foi verificar o
cumprimento dos requisitos e condições para fruição das isenções ou das reduções de
tributos devidos em importações, concedidas a partes, peças e componentes destinados ao
reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações (Lei no 8.032/1990).
- De acordo com a legislação vigente à época das importações fiscalizadas, o regime de
isenção em questão somente beneficiaria mercadoria sem similar nacional (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 17). Sendo assim, foram selecionadas as DIs registradas pelo importador
para as quais não foram encontradas LIs vinculadas que atestassem a realização do exame
de similaridade legalmente exigido.
- Durante a fiscalização, a empresa apresentou manifestação, por escrito, onde
encaminhava cópia de parte da documentação exigida, bem como arquivo digital (CD) dos
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
4
mesmos. Foram apresentados também: cópia da decisão liminar prolatada no processo
judicial n° 0044463-42.2012.4.01.0000/DF, que concedeu a dispensa do exame de
similaridade para as empresas filiadas ao Sindicato Nacional das Empresas de Navegação
Marítima — SYNDARMA; declaração deste sindicato evidenciando que a BRAM é a ele
filiada; relação dos associados do Sindicato; planilha com o número do REB de cada
embarcação relacionada ao presente termo com cópia dos Certificados de Registro Especial
Brasileiro; planilha com o número do AIT de cada embarcação, com cópia do Atestado de
Inscrição e notas fiscais de admissão temporária das mesmas; e nova solicitação de
prorrogação de prazo para complementação dos documentos.
- A autuada alegou que é Empresa Brasileira de Navegação e por conta de suas atividades
promove a importação de partes, peças e componentes para suas próprias embarcações e
que não são objeto de posterior comercialização. Nesse contexto, usufrui dos benefícios
fiscais aplicáveis para tais importações.
- A empresa BRAM apresentou uma planilha contendo o número do Registro Especial
Brasileiro - REB das embarcações brasileiras relacionadas ao Termo de Início e Intimação,
bem como cópia de cada um dos Certificados de REB. Apresentou também uma planilha
contendo o número dos Atestados de Inscrição Temporária - AIT das embarcações
estrangeiras relacionadas ao mesmo Termo, bem como cópia dos respectivos documentos.
- Com relação a solicitação de LIs ou autorização expressa da SECEX para a dispensa da
anotação de inexistência de similar nacional a BRAM diz que tais importações estão
dispensadas de LI, com base na Lei n° 8.032/1990 que representa a legislação de origem do
benefício fiscal, razão pela qual deixa de apresentar estes documentos.
- A BRAM alegou que a exigência de comprovação de inexistência de similar nacional ou do
Licenciamento Não Automático não se aplicam às importações por ela realizadas, tendo
como base a Lei n° 8.032/1990, que representa a legislação de origem do benefício fiscal, e
a Lei n° 9.432/1997. Para respaldar seu entendimento, apresentou cópia da decisão liminar
proferida nos autos do Agravo de Instrumento n° 0044463-42.2012.4.01.0000/DF. Assim,
estaria dispensada da apresentação das LIs para as Declarações de Importação (DI) objeto
da fiscalização, bem como da apresentação da comprovação da inexistência de similar
nacional, pois a questão já havia sido apreciada no Judiciário, que decidiu pela
inaplicabilidade de tais exigências.
- Da leitura da Decisão prolatada no já mencionado Agravo de Instrumento, verifica-se que
a mesma determina a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao II e IPI incidentes
sobre as importações em curso e sobre aquelas que venham a ser feitas ao longo do trâmite
da ação ajuizada pelo Sindicato da fiscalizada. Determina ainda, que sejam adotados todos
os procedimentos para o regular desembaraço aduaneiro das mercadorias,
independentemente do pagamento dessas exações, desde que o único óbice seja a referida
exigência.
- A fiscalização aduaneira tem como foco analisar as DIs registradas ao longo do período de
março de 2009 a abril de 2013 enquanto a referida Decisão Judicial, datada de 17/08/2012,
determina, expressamente, que as importações em curso e aquelas que venham a ser feitas
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
5
ao longo do trâmite da ação, iniciada em 13/06/2012, ajuizada pelo Sindicato da
fiscalizada, tenham essa exigibilidade suspensa.
- Quanto à comprovação solicitada pela fiscalização do efetivo emprego dos bens nas
finalidades que motivaram a concessão da isenção, a interessada informou que: faz constar
em suas DI's o regime aduaneiro aplicável; após o desembaraço das DI os bens importados
são designados ao estoque da empresa, onde permanecem até a sua necessária utilização,
que pode ser imediata ou não; a emissão de notas fiscais de saída de mercadorias do
estoque para as embarcações de destino normalmente agregam itens importados em mais
de uma DI em decorrência do abastecimento dos bens ocorrerem em momentos diversos;
diante desses aspectos a fiscalizada destaca que o exato cruzamento dessas informações é
praticamente impossível, vez que o fluxo desses bens é constante e em grande número;
apresentou uma cópia de seus Livros de Saída do período da fiscalização ressaltando que na
escrituração dos referidos Livros não há registro de vendas e transferências definitivas a
estabelecimentos de terceiros (exceto para estaleiros). Também apresentou documentação
para algumas DI's com o objetivo de comprovar a destinação dos bens importados (DI's n.°s
11/1987883-9, 11/2178865-5, 12/0083445-5, 12/0615827-3, 12/2122126-6 e 13/0304947-
5).
- Para as demais DI's registradas no período fiscalizado, a BRAM não apresentou
documentos que comprovassem as operações realizadas, concluindo, então, a fiscalização,
que os bens importados com isenção de tributos e redução de alíquotas registrados nas DI's
relacionadas na Tabela de fls. 2.733-2.787, de fato não foram utilizadas nas embarcações,
conforme condição legal para usufruir do benefício pleiteado, lembrando a fiscalização que
o ônus de comprovar o emprego na finalidade é do contribuinte.
- A interpretação literal do art. 17 do Decreto-Lei n° 37/1966, não deixa nenhuma dúvida
que a isenção do imposto de importação somente beneficia produto sem similar nacional,
estando excluídos desta condição os materiais de reposição e conserto para uso de
embarcações ou aeronaves, estrangeiras. Portanto, a contrario sensu, conclui-se que
materiais de reposição e conserto para uso de embarcações ou aeronaves, nacionais, não
estão excluídas do disposto no caput do artigo 17, ou seja, no caso de produtos destinados a
navios brasileiros, só estão isentos do imposto de importação os produtos sem similar
nacional.
Assim, ante os requisitos e condições expressos na Lei n° 8.032/1990 e na legislação que
regulamenta as isenções pleiteadas, a fiscalização entendeu que a empresa importadora
não cumpriu os requisitos e condições legalmente previstos, não fazendo jus aos benefícios
fiscais de isenção do imposto de Importação (II) e do imposto sobre produtos
industrializados vinculado à importação (IPI-importação), bem como ao benefício de
redução de alíquota do PIS-Importação e da COFINS-Importação para nenhuma das
mercadorias constante das DI objeto deste auto de infração, destinadas às embarcações já
identificadas, de bandeira brasileira, consoante disposição dos artigos 118, 120 e 201 do
Decreto n° 6.759/2009.
- Em relação às contribuições Pis/Pasep-Importação e Cofins-Importação, o autuante
esclarece que a o artigo n.° 120 do Decreto n° 6.759/2009 (RA) estabelece o pagamento dos
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
6
tributos no caso de descumprimento dos requisitos e das condições para fruição das
isenções ou das reduções, que deixarem de ser recolhidos na importação. E a definição de
Tributos, estabelecida no artigo 3° do CTN, alcança as referidas contribuições.
- Os textos das Leis n° 10.865/2004 e n° 10.925/2004 e do Decreto n° 5.171/2004, que
tratam das contribuições, revelam claramente que essas reduções de alíquotas do
PIS/PASEP-Importação
e
da
COFINS-Importação
também
estavam,
inicialmente,
condicionadas única e exclusivamente à destinação dos bens. Somente materiais e
equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego na
construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações registradas
ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro estariam isentos dos tributos, e como
demonstrado nos autos, a autuada não comprovou o efetivo emprego dos bens objeto deste
auto nas finalidades que motivaram a concessão da isenção e redução dos tributos
incidentes na importação.
- Dessa forma, a fiscalização revogou, nos termos dos artigos 155 e 179, § 2o, do CTN, a
isenção e a redução das importações registradas listadas na planilha de fls. 2.733-2.787.
- Em conseqüência dessa revogação, estão sendo exigidos os tributos renunciados com base
no estabelecido nos arts. 12 do Decreto-Lei n° 37/66, 118 e 120 do Decreto n° 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro - RA), acrescidos dos juros e da multa de mora.
No mesmo Relatório de Fiscalização, à fl. 3.050, consta:
"Em face de todo o exposto, lavrou-se o presente Auto de Infração (fls. 2 a 2223) no
montante de R$ 5.310.574,06, amparado pelo MPF n° 0715400-2013-00133-5, do qual o
presente relatório é parte integrante, formalizado no e-Processo n° 11762-720.048/2014-
46, que abarca o período compreendido entre 13/06/2012 e abril de 2013, com o objetivo
de constituir o crédito tributário destinado a prevenir a decadência dos tributos não
recolhidos pela empresa BRAM, que, neste período, estava amparada pela concessão de
medida liminar em mandado de segurança, conforme decisão liminar proferida nos autos
do Agravo de Instrumento n° 0044463-42.2012.4.01.0000/DF."
Da impugnação
Cientificada dos lançamentos em 28/05/2014, através de Termo de Ciência (fl. 2.795), a
autuada apresentou sua impugnação de fls. 2.806-2.847, em 27/06/2014, na qual, após
discorrer sobre a tempestividades e os fatos, alega, em resumo:
1 - Da inexigibilidade da prova da não similaridade na importação dos produtos
beneficiados pelas leis n° 8.032/1990 e n° 9.493/1997:
- a fiscalização considera que a norma do artigo 118, do Regulamento Aduaneiro/2009, ao
restringir a isenção ou redução do Imposto de Importação a mercadorias sem similar
nacional, aplicar-se-ia a toda e qualquer isenção prevista nas mais diversas leis ordinárias;
-também por força do parágrafo único, inciso I, do artigo 17, do Decreto-Lei n° 37/1966,
somente as importações de materiais destinados às embarcações estrangeiras estariam
excluídas da necessidade de prévio exame de similaridade;
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
7
- contesta a autuação, primeiramente, porque o próprio artigo 118, do Regulamento
Aduaneiro, quando dispôs que a isenção só beneficia produto sem similar nacional,
ressalvou expressamente as exceções previstas em lei ou no próprio Regulamento
Aduaneiro, o que é justamente o caso da Impugnante, cuja exceção à regra se encontra
prevista na Lei n° 8.032/1990, bem como na Lei n° 9.493/1997;
- em segundo lugar, porque a grande parte das isenções previstas no Decreto-Lei n°
37/1966, entre as quais se destaca a isenção que beneficiava embarcações estrangeiras,
prevista no art. 15, VII do Decreto-Lei - e mencionada no art. 17 do mesmo Decreto-Lei – foi
revogada pela própria Lei n° 8.032/1990, conforme se verifica de seu artigo 1o;
- conforme se verifica do art. 2o, II, "j" da Lei n° 8.032/1990, a isenção conferida pelo
legislador infraconstitucional é distinta daquela até então prevista no art. 15, VII do
Decreto-Lei n° 37/1966;
- enquanto a Lei n° 8.032/1990 não faz qualquer discriminação quanto à nacionalidade da
embarcação e se aplica a partes e peças para fins de reparo, revisão ou manutenção das
embarcações, a isenção do art. 15, VII do Decreto-Lei, por sua vez, se aplicava a
embarcações estrangeiras e beneficiava materiais de reposição e conserto;
- ora, conforme se verifica das DI's autuadas, tendo a Impugnante lastreado suas
importações na Lei n° 8.032/1990, a qual não faz qualquer distinção a respeito da
nacionalidade das embarcações, cai por terra a conclusão constante do auto de infração no
sentido de que somente estariam excluídas da regra do exame de similaridade os produtos
importados destinados a embarcações estrangeiras;
- a defendente também destaca que, tendo em vista que a Lei n° 8.032/1990 não
condicionou o benefício da isenção de II e IPI na importação dos produtos destinados a
reparo, revisão, manutenção, conservação, modernização ou conversão de embarcações à
apresentação de laudo de não similaridade com produto nacional, mediante formalização
de Licença de Importação, não cabe às autoridades fiscais inovar, na tentativa de fazer as
vezes do legislador ordinário, sob pena de violação ao artigo 150, § 6o da Constituição
Federal e aos artigos 176 e 111, inciso II, ambos do CTN; cita decisão administrativa da DRJ
Florianópolis acerca da mesma matéria;
- não obstante as importações realizadas pela Impugnante sejam beneficiadas pela isenção
prevista no art. 2o, II, "j" da Lei n° 8.032/1990, a Impugnante ainda faz jus à isenção de II e
IPI nas referidas importações por força das disposições da Lei n° 9.493/1997, bem como ao
benefício da alíquota zero das contribuições ao PIS/COFINS-importação, por força da Lei n°
10.865/2004;
- isso porque, conforme se verifica das DI's autuadas, a Impugnante expressamente
consignou que os bens importados seriam destinados a embarcações registradas no REB
(Registro Especial Brasileiro), tendo, inclusive, indicado os respectivos números de registro;
- esse também foi o requisito adotado pela Lei n° 10.865/2004 quando estabeleceu que as
alíquotas do PIS/COFINS-Importação ficam reduzidas a zero nos casos de importação de
"materiais e equipamentos, inclusive partes, peças e componentes, destinados ao emprego
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
8
na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações
registradas ou pré-registradas no Registro Especial Brasileiro;
- dessa forma, é inconteste a improcedência do auto de infração que desconsiderou
flagrantemente o fato das embarcações beneficiadas pelas importações estarem
registradas no REB para afastar a legislação específica que regula os benefícios fiscais nas
importações: Leis n° 9.493/1997 e 10.865/2004;
2- Do efetivo emprego dos bens nas finalidades que motivaram a concessão da isenção
- a impugnante informa que foi intimada a demonstrar que as mercadorias importadas
foram utilizadas no reparo, revisão, ou manutenção de suas embarcações. Alega que
esclareceu que em suas DI's constam diversos itens destinados às embarcações - todos de
utilização permanente e reposição periódica - o que leva a mesma a estabelecer certas
rotinas de importação, objetivando manter sua operação sem paradas técnicas por falta de
material/equipamentos;
- uma vez realizado o desembaraço aduaneiro, os itens importados são normalmente
designados ao seu estoque, onde permanecem até a sua necessária utilização (que pode ser
imediata ou não, oscilando conforme a natureza do bem e a periodicidade/sinistralidade da
embarcação). Em outras palavras, ainda que todos os itens sejam importados numa mesma
DI a efetiva utilização de cada um deles pode ocorrer imediatamente ou não;
- nesse contexto, considerando que o fluxo desses bens é volumoso e constante, o
cruzamento das aludidas informações (DI's, Notas Fiscais de Entrada e Notas Fiscais de
Saída) fica prejudicado, na medida em que a combinação de possibilidades (entradas x
saídas) é enorme;
- não obstante a dificuldade de se lastrear o efetivo emprego de todos os
bens/equipamentos importados através das DI's objetos da presente autuação, as quais
abrangem o período de 13/06/2012 a abril/2013, a Impugnante apresentou à Fiscalização
exemplos do supracitado cruzamento, que foram analisados pela autoridade fiscal e
reconhecidos como destinados corretamente;
- além disso, demonstrou, por meio dos Livros de Registro de Saídas escriturados no período
da fiscalização, que inexistem saídas registradas com CFOP's (Códigos Fiscais de Operação)
capazes de denotar o emprego dos referidos bens em outra finalidade que não o reparo, a
revisão ou a manutenção de suas embarcações;
- a partir da análise dos aludidos documentos, fica claro que não há escrituração de vendas,
de transferências definitivas a estabelecimentos de terceiros (exceto estaleiros), ou de
qualquer outra natureza jurídica que possa ser apontada como comprometedora da
aplicação dos bens em outra finalidade que não aquela precípua à concessão dos benefícios
fiscais em questão. Trata-se, portanto, de prova contundente do real emprego de 100% dos
bens em suas próprias embarcações;
- como a autuada não apresentou o possível cruzamento dos bens importados, o agente
fiscal presumiu, ilegalmente, que não teria destinado a totalidade dos bens às embarcações;
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
9
- mas para afastar tal presunção, além dos exemplos já citados apresentados na fase de
fiscalização, a Impugnante colaciona aos presentes autos documentação complementar
capaz de demonstrar que as mercadorias importadas foram efetivamente empregadas nas
finalidades que motivaram a concessão dos benefícios fiscais utilizados pela mesma;
- junta planilha de fl. 2831(doc. 3), onde demonstra algumas DI's por amostragem (de
maiores valores aduaneiros);
- não se admite que um agente fiscal proceda à fiscalização e, na falta elementos concretos
para a lavratura do auto de infração, passe a presumir deliberadamente que determinados
fatos teriam ocorrido, deixando para o contribuinte o oneroso (e quase impossível) encargo
de produzir prova que descaracterize o lançamento;
- a empresa tem renome internacional, e suas atividades restringem-se à prestação de
serviços offshore, inexistindo em seu objeto social qualquer menção à comercialização de
partes/peças de embarcações, ou em seu portfólio de contratos qualquer obrigação a
prover/fornecer esses bens a terceiros;
- não há motivos, fáticos ou jurídicos, que possam conduzir a fiscalização a uma conclusão
que se afaste daquela que, por óbvio, pressupõe o emprego das partes e peças importadas
nas próprias embarcações sinalizadas nas DI's, ainda mais quando o contribuinte,
sobretudo, demonstra possuir lisura em seus controles, haja vista o cumprimento de todas
as normas que a legislação de regência lhe impõe;
- acresça-se, ainda, que nem a Lei n.° 8.032/1990, nem a Lei n.° 9.493/1997, tampouco o
Regulamento Aduaneiro, instituíram qualquer espécie de sistema próprio para controle
informativo das mercadorias importadas e destinadas às embarcações inscritas no REB, tal
como foi feito para o REPETRO, por exemplo;
- cita novamente decisão administrativa acerca da exigência de documento não previsto em
lei para a comprovação da destinação das mercadorias;
- destaca que ao longo da fiscalização apresentou às autoridades fiscais seus Livros de
Saída, demonstrando que inexistem saídas realizadas de seu estoque que não sejam para
reparo/conservação de embarcações;
- não há vendas, transferências onerosas, ou qualquer outro elemento que possa fazer
surgir contra a impugnante qualquer suspeita de desvio de finalidade dos benefícios, mas
ao contrário, esses documentos fiscais provam categoricamente que, em 100% dos casos,
cumpriu-se a finalidade dos benefícios;
- cita Solução de Consulta 16/2013 da SRRF 2a RF, que admite a destinação do benefício
fiscal a utilização dos bens importados em serviços de conservação de embarcação
registrada no REB diversa daquela indicada na Declaração de Importação;
- diante dos fatos caberá à fiscalização uma das seguintes alternativas: (i) reconhecer, com
base nas sólidas e suficientes provas apresentadas, a efetiva destinação dos bens às
embarcações mencionadas; (ii) provar (e não apenas supor) a grave acusação de desvio na
destinação dos bens - o que se imagina impossível, na medida em que não houve qualquer
indicação de provas por parte do fisco; ou (iii) em homenagem à Verdade Material,
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
10
converter este processo em diligência, instaurada para verificação do emprego físico dos
bens nas respectivas embarcações, sendo certo que, desde já, a Impugnante afirma estarem
franqueadas ao fisco para visitação suas instalações e embarcações;
3- Da mudança no critério jurídico adotado para as importações amparadas pelas Leis n.°
8.032/1990, n.° 9.493/1997 e n.° 10.865/2004:
- conforme exposto, o auto de infração tem por objeto DI's registradas no período de
13/06/2012 e abril/2013, todas amparadas na isenção de II e IPI e na alíquota zero de
Pis/Cofins-importação que beneficiam as partes, peças e componentes destinados ao
reparo, revisão, manutenção, conservação, modernização e conversão das embarcações da
Impugnante registradas no REB;
- tal situação evidencia que, ao longo de todos esses anos, essas DI's passaram pelo crivo
das autoridades aduaneiras que, cientes dos benefícios fiscais aplicados e cientes de que
não havia laudo atestando a não similaridade do produto importado com o nacional,
sempre desembaraçaram as mercadorias importadas;
- ou seja, tais importações sempre contaram com a chancela, o aval, da própria fiscalização;
- ora, tendo em vista que a comprovação de não similaridade não encontra respaldo nas
legislações específicas que instituíram os benefícios de isenção de II e IPI e redução de
alíquota do Pis/Cofins-importação, conforme acima demonstrado, tal exigência, caso
admitida como válida - o que se admite apenas para fins de argumentação – configuraria
nítida mudança de critério jurídico introduzido no exercício do lançamento que, conforme
vedação expressa do CTN, não pode ser aplicada retroativamente em relação a um mesmo
sujeito passivo, mas apenas em relação a fatos geradores futuros, nos termos do art. 146 do
CTN;
4- Da subsidiária aplicação do art. 100, Parágrafo Único, do CTN
Da observância às práticas reiteradamente observadas pela administração pública como
forma de afastar a imposição de juros e multa.
- conforme exposto, ao longo dos últimos anos a fiscalização aduaneira sempre procedeu ao
desembaraço das mercadorias importadas pela Impugnante com isenção de II e IPI e
alíquota zero de Pis/Cofins-importação com base nas Leis n.° 8.032/1990, n.° 9.493/1997 e
n.° 10.865/2004, sem qualquer questionamento ou exigência de comprovação de não
similaridade;
- verifica-se da análise do artigo 100 do CTN, que a observância, pelos contribuintes, às
práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas tem o condão de
afastar a imposição de quaisquer penalidades, bem como dos juros e correção monetária,
justamente para evitar que se penalize o contribuinte que sempre confiou na própria
administração;
- portanto, na remota hipótese de ser mantida a autuação, o que se admite apenas para
fins de argumentação, eis que a afronta ao art. 146, do CTN, é igualmente flagrante, deve
ser retificada a autuação para excluir os juros e a multa de mora cobrados da Impugnante,
visto que tal cobrança viola claramente a norma do parágrafo único do artigo 100 do CTN;
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
11
- ao final requer, preliminarmente, seja o presente auto de infração julgado improcedente,
cancelando-se os créditos tributários constituídos com base na mudança de critério jurídico
adotada pelo Fisco no exercício do lançamento e, no mérito, seja o auto de infração julgado
improcedente pelas razões expostas;
- alternativamente pugna pela exclusão da imposição de juros e multa de mora, por força
do disposto no art. 100, parágrafo único, do CTN;
- protesta, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, pela produção de qualquer
prova complementar admitida em Direito;
- caso a fiscalização entenda se tratar de medida necessária, reitera a inteira
disponibilidade da defendente para diligências, franqueando pleno e irrestrito acesso do
Fisco às informações e vistorias tidas como relevantes.
Através da Resolução no 3.192 de 26/10/2017, da Sétima Turma deste órgão julgador,
decidiu-se converter o julgamento em diligência, enviando o processo à unidade de preparo,
para esta:
“1) Proceder à anexação do Relatório Fiscal, uma vez que, como tudo indica, este não foi
juntado ao processo;
2) Prestar quaisquer outros esclarecimentos e anexar documentos que sejam relevantes
para o deslinde da questão suscitada neste voto.
Por fim, com vista a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, cabe
cientificar o sujeito passivo acerca da diligência efetuada, assegurando-lhe o prazo de
trinta dias para se pronunciar sobre as informações e os documentos trazidos aos autos,
decorrentes das providências acima solicitadas, conforme art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no
70.235/1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, c/c art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.475/2011.”
Em decorrência, a fiscalização anexou ao processo, às fls. 3.021-3.050, o Relatório de
Fiscalização.
Por meio da Resolução no 3.233 de 11/07/2018, da Sétima Turma deste órgão julgador,
decidiu-se converter novamente o julgamento em diligência, enviando o processo à unidade
de preparo, para esta:
“1) Cientificar o sujeito passivo acerca da diligência efetuada em atendimento à Resolução
no 3.192 de 26/10/2017, da Sétima Turma deste órgão julgador, assegurando-lhe o prazo
de trinta dias para se pronunciar sobre os documentos trazidos aos autos, decorrentes das
providências solicitadas na referida Resolução, conforme art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no
70.235/1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, c/c art. 35, parágrafo único, do
Decreto no 7.475/2011."
Conforme o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 3.063, a empresa BRAM foi
cientificada das Resoluções e do Relatório de Fiscalização de fls. 3.021-3.050, por abertura
de mensagem, em 23/07/2018, tendo apresentado, em 21/08/2018, sua manifestação (fls.
3.066-3.077), na qual alega:
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
12
Considerações sobre a ausência de comprovação acerca da inexistência de similar nacional
- cumpre destacar que desde a elaboração do Relatório de Fiscalização de fls. 3.021/3.050 a
ação judicial inaugurada pelo SYNDARMA obteve significativa evolução. Se à época as
associadas contavam com decisão favorável exarada em Agravo de Instrumento, de
natureza precária, e que desencadeou na lavratura de Auto de Infração com a finalidade de
prevenir a decadência, hoje prevalece a sentença concessiva da segurança proferida nos
autos do Mandado de Segurança n° 0028166.42.2012.4.01.3400, de natureza definitiva,
cópia em anexo (DOC 01);
- a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança acolhe as razões defendidas na
Impugnação no sentido de que as operações examinadas não estão sujeitas à comprovação
da não similaridade dos produtos importados, baseando-se, para tanto, no voto da MM.
Relatora, Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso;
- ressalta-se que esta sentença foi, em seguida, aperfeiçoada, a fim de que os efeitos do
comando jurisdicional passassem a abranger o período anterior à impetração do Mandado
de Segurança, conforme se observa do trecho dos Embargos de Declaração e da Decisão
que os acolheu;
- portanto, as decisões determinam a nulidade dos lançamentos objeto do processo
administrativo em debate, devendo isso ser considerado por esta DRJ, reforçando os
argumentos veiculados na Impugnação, que conduzem à conclusão de que a legislação que
cuida das operações praticadas pela Impugnante não demanda a comprovação da ausência
de similar nacional;
- o Relatório de Fiscalização identificou que as operações realizadas pela Impugnante
envolvem embarcações brasileiras, sendo que todas vinculadas ao Registro Especial
Brasileiro - REB, ou embarcações de estrangeiras, submetidas ao Atestado de Inscrição
Temporária - AIT, mas que não demandavam, segundo a Fiscalização, comprovação de
importação sem similar nacional;
- se, com relação às embarcações estrangeiras, não subsistem controvérsias, com relação às
embarcações brasileiras, vinculadas ao REB, é de rigor a observância à sentença proferida
no Mandado de Segurança n° 0028166.42.2012.4.01.3400, que só reforça a linha defendida
na Impugnação no sentido de que o disposto no artigo 17 do Decreto-Lei n.° 37/66 é de todo
inaplicável às importações em tela, submetidas a regramento específico, afora o fato de que
o direito à isenção de II, IPI torna-se ainda mais evidente por força do disposto no artigo 11,
da Lei n.° 9.493/1997, bem como à alíquota zero do PIS-importação e COFINS-importação,
por força do artigo 8o, § 12, I, da Lei n.° 10.865/2004 - o REB se revela absolutamente
especial em relação às regras gerais;
Do efetivo emprego dos bens importados nas finalidades que motivaram a concessão da
isenção - Do acórdão proferido pelo CARF no Processo Administrativo Correlato n°
11762.720046/2014-57
- sobre esse segundo ponto, veja-se que a Fiscalização se debruça sobre 6 (seis) DIs,
destacadas pela Impugnante a título meramente exemplificativo, a fim de apurar se, nestes
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
13
casos, houve "efetivo emprego dos bens importados nas finalidades que motivaram a
concessão da isenção";
- examinando estes exemplos, a Fiscalização reconhece que "a destinação foi confirmada",
de modo que, com relação às embarcações brasileiras, concluiu que apenas será cobrado o
II e IPI, diante da insistência de que as operações estão sujeitas à prévia comprovação
acerca da inexistência de similar nacional;
- quanto às embarcações estrangeiras, ainda que a destinação tenha sido igualmente
confirmada, a Fiscalização recomenda a manutenção do PIS e da COFINS importação;
- especificamente sobre as embarcações de bandeira estrangeira, cumpre chamar atenção
para o fato de que o PIS e a COFINS importação foram devidamente recolhidos por ocasião
do desembaraço aduaneiro, conforme revelam as Declarações de Importação, causando, no
mínimo, estranheza a redação utilizada pela Fiscalização, quando afirma que "assim, será
cobrado o PIS e a COFINS desta importação com os acréscimos legais devidos.";
- essa afirmação, além de não se sustentar, face ao recolhimento do PIS e da COFINS com
relação às importações realizadas com destino às embarcações estrangeiras, demonstra um
nítido desconhecimento sobre a realidade dos autos, pois a cobrança destes tributos (PIS /
COFINS - Importação) objeto do Auto de Infração sob discussão recaem unicamente sobre
as operações voltadas a embarcações registradas ou pré-registradas no REB, isto é,
exclusivamente nos casos envolvendo embarcações brasileiras;
- logo, se é consenso que as operações voltadas a embarcações estrangeiras não
pressupõem o prévio exame da ausência de similaridade nacional, conforme afirmação
acostada no próprio Relatório de Fiscalização (por exemplo à fl. 3.035), residindo esta
controvérsia às embarcações de bandeira nacional, uma vez constatada pela Fiscalização
que "a destinação foi confirmada", o que impõe o cancelamento do II e do IPI, conclui-se
facilmente que não há tributo remanescente a ser cobrado, eis que o PIS/COFINS -
Importação foram regularmente recolhidos quando do desembaraço aduaneiro;
- convém observar que, embora a Fiscalização reconheça, com relação às operações
examinadas, que "a destinação foi confirmada", conclui que "a fiscalizada não logrou êxito
em comprovar que a totalidade dos bens foram efetivamente empregados nas finalidades
que motivaram a concessão das isenções de tributos e reduções de alíquotas utilizadas". A
Impugnante se insurge justamente sobre a valoração e alcance dado ao robusto conjunto
probatório pela Fiscalização;
-o que não foi captado no Relatório de Fiscalização é que, desde o início, a Impugnante vem
tentando demonstrar que a Fiscalização, de forma arbitrária, transferiu ao contribuinte o
ônus de comprovar o efetivo emprego dos bens importados nas finalidades previstas pelos
regimes, materializando uma cobrança sob presunção, o que é vedado pelo CARF,
especialmente em um contexto em que a legislação não instituiu uma documentação
própria e específica - a presunção, segundo a jurisprudência, só se admite quando a
Fiscalização identifica / comprova a prática ilegal em um universo de operações,
presumindo-se que as demais também seguiram um modus operandi igualmente
equivocado, bem diferente do que se opera no caso concreto;
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
14
- inúmeros precedentes reforçam o entendimento de que, tratando-se, especialmente, de
Auto de Infração, de iniciativa da fiscalização, o ônus probante da conduta ilícita, por força
do art. 142, do CTN, e do art. 9o, do Decreto n° 70.235/1972, é do Auditor-Fiscal que, no
caso concreto, não levantou indício, suspeita de irregularidade, denúncia, não duvidou da
correlação dos bens importados com a natureza da atividade, simplesmente nada;
- sobre o tema, o CARF (Acórdão n° 3402002.881 - Sessão de 28/01/2016), concluiu que
"tratando-se de processo de iniciativa da Administração Tributária, cabe ao fisco ó ônus da
prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária.";
- o que se denota dos Autos é justamente o contrário: na medida em que a Fiscalização
evolui no exame da documentação acostada aos autos a (equivocada) presunção vai sendo
desabonada e os lançamentos vão sendo cancelados, tal como restou demonstrado com
relação às Declarações de Importação 11/1987883-9, 11/2178865-5, 12/0083445-5,
12/0615827-3, 12/2122126-6 e 13/0304947-5, bem como nos autos do Processo
Administrativo Processo Administrativo n° 11762.720046/2014-57 correlato, que teve o seu
prosseguimento assegurado diante do fato de o período de apuração não coincidir com o
momento da prolação da decisão no Agravo de Instrumento n° 0044463-
42.2012.4.01.0000/DF;
- portanto, embora a Fiscalização tenha concordado com o cancelamento de parte da
cobrança, conferiu valoração inadequada ao restante da documentação, especialmente aos
Livros Fiscais, ao transferir à Impugnante o ônus de comprovar que os bens importados
foram
sim destinados ao reparo, à revisão ou à manutenção de embarcações, exigindo,
arbitrariamente, um trabalho hercúleo, por assim dizer, impossível, de correlação das
Declarações de Importação com as Notas Fiscais de saída de MILHARES de itens
importados;
- detalhando os CFOP's indicados nos livros contábeis, concluiu-se que todas as operações
foram escrituradas de acordo com o CÓDIGO 03, correspondentes àquelas que não geram
direito crédito, o que significa dizer que NÃO houve escrituração de venda ou transferências
definitivas a estabelecimentos de terceiros, ponto nodal da presente discussão, que resultou
no provimento do Recurso Voluntário interposto pela Impugnante nos autos Processo
Administrativo n° 11762.720046/2014-57, conforme atesta o acórdão em anexo (DOC 02);
- ressalta-se que, antes do julgamento promovido pelo CARF no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário de interesse da Impugnante, o feito foi convertido em diligência
justamente para que fosse possível confirmar as alegações constantes das peças de defesa
no sentido de que os bens importados foram regularmente empregados na atividade
beneficiada, tendo sido afastada, após a realização da diligência, a hipótese, ainda que
infundada, de que a Impugnante poderia estar se utilizando dos benefícios aproveitados por
ocasião da importação para obter vantagens perante o mercado interno, transferindo os
produtos de forma definitiva para terceiros;
- para tanto, restou demonstrado que todas as operações foram escrituradas com código 3,
sendo importante destacar que os livros fiscais examinados, acostados ao Processo
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
15
Administrativo n° 11762.720046/2014-57, dizem respeito a todo o período objeto do MPF
(2009 a 2013);
- em seguida, o CARF deu provimento ao Recurso Voluntário interposto pela Impugnante
nos autos do Processo Administrativo n° 11762.720046/2014-57, com base exatamente na
constatação de que, diante de um contexto em que a legislação não instituiu ou exigiu um
documento específico, a documentação ordinária da Impugnante (Leia-se: Declaração de
Importação, Notas Fiscais de Entrada, Notas Fiscais de Saída e Livros Fiscais) revela que os
bens importados foram sim empregados nas atividades desoneradas;
- como não poderia ser diferente, já que, embora se tratem de dois processos
administrativos, o procedimento adotado pela Impugnante é um só, os CFOP's destacados
no acórdão proferido no Processo Administrativo n° 11762.720046/2014-57, que deu
provimento ao Recurso Voluntário, coincidem com os CFOPs veiculados na Notas Fiscais de
Saída sobre as quais a Fiscalização se debruçou e expressamente concluiu que "a destinação
foi confirmada";
- a evolução do Processo Administrativo n° 11762.720046/2014-57 com o provimento do
Recurso Voluntário impõe que o entendimento manifestado naqueles autos seja replicado
no presente feito, até mesmo para evitar decisões conflitantes em processos separados
unicamente em razão do período de apuração (antes e depois da suspensão da exigibilidade
promovida por uma decisão judicial favorável aos contribuintes);
- noutras palavras, se, no passado, a DRJ, nos autos do Processo Administrativo n°
11762.720046/2014-57, deu equivocada valoração às provas apresentadas, na medida em
que deixou de examinar os livros fiscais e o conjunto como um todo, ressalvando os casos
exemplificativos em que a Impugnante comprovou, item a item, as etapas da operação, não
há razão para que, no presente feito, este entendimento se repita;
- em resumo, apesar da evidente transferência do ônus da prova, a Impugnante não se
esquivou do dever que lhe foi imposto, razão pela qual forneceu todo o tipo de documento
capaz de demonstrar a destinação dos bens importados com benefício (importação +
entrada + saída), apresentada de forma exauriente, acrescentando-se que a conversão do
feito em diligência promovida no Processo Administrativo n° 11762.720046/2014-57, útil
para o desfecho do presente feito, comprovou a ausência de transferência para terceiros
e/ou desvirtuamento da finalidade;
- nesse aspecto, deve-se considerar que o Auto de Infração lavrado tem por objeto uma
grande quantidade de DI'S, emitidas no período entre 13/06/2012 a 04/2013, de modo que
é perfeitamente natural e compreensível que não seja possível demonstrar, item a item, a
remessa das mercadorias importadas às embarcações da Impugnante na forma
considerada ideal pelo Fisco. Mas é possível constatar, a partir da documentação ordinária
(DL Notas Fiscais e Livros), que os bens importados foram utilizados na prestação dos
serviços;
- frise-se que a legislação não instituiu nenhuma espécie de sistema para controle das
mercadorias importadas e destinadas às embarcações inscritas no REB, tal como foi feito
para o REPETRO, por exemplo, o que denota para a Impugnante a possibilidade de que suas
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
16
operações sejam comprovadas por qualquer meio hábil e legítimo, e não apenas pelo modo
eleito, de forma arbitrária, pela fiscalização, ainda mais considerando a envergadura da
atividade econômica desenvolvida pela empresa e a multiplicidade de operações realizadas
(uma das maiores frota de apoio marítimo no Brasil);
- a esse respeito, convém chamar atenção para o teor da Solução de Consulta n° 16, da
SRRF da 2a Região (DOU 10.06.2013), em que se entendeu que os bens importados
destinados a embarcações registradas no REB podem ser utilizados em embarcação diversa
daquela informada na DI;
- no caso concreto, além de a Fiscalização não ter comprovado o desvirtuamento da
atividade e irregularidade no aproveitamento dos benefícios fiscais, destaca-se que os Livros
Fiscais, desprezados pelo Relatório de Fiscalização, mas que serviram de prova capital para
o CARF, atestam QUE TODAS AS OPERAÇÕES RECEBERAM O CÓDIGO DE VALOR = 3
OPERAÇÃO SEM CRÉDITO (OUTRAS), o que significa dizer que, em mais uma oportunidade,
as alegações constantes das peças de defesa são confirmadas e a presunção de que se valeu
a Fiscalização é completamente rechaçada;
- logo, não é a Impugnante que não consegue demonstrar que os bens foram devidamente
empregados na atividade a que se dedica, mas sim a Fiscalização, que é incapaz de provar
que uma única importação sequer tenha tido a destinação desviada para finalidades não
albergadas pela legislação, mas desconsidera, por outro lado, provas aptas a demonstrar
que não houve destinação diversa daquela pretendida pela lei, especialmente os livros
fiscais, que traduzem, de forma exauriente e integral, a ausência de escrituração de vendas,
de transferências definitivas a estabelecimentos de terceiros ou de qualquer outra natureza
jurídica que possa ser apontada como comprometedora da aplicação de benefícios fiscais
em questão;
- portanto, quando do julgamento do processo cabe uma das seguintes alternativas: (i)
reconhecer a efetiva destinação dos bens às embarcações mencionadas, com base na
razoável fundamentação fornecida pelo contribuinte, com uso de todos os meios que se
encontram à sua disposição; ou (ii) provar (e não apenas supor) a grave acusação de desvio
na destinação dos bens - o que se imagina impossível, na medida em que não houve
qualquer indicação de provas por parte do fisco;
- nesse contexto, a fim de se evitar a manutenção de cobrança baseada numa presunção
desconstruída pela Impugnante, reitera-se o pedido formulado na Impugnação, a fim de
que seja determinado o cancelamento dos débitos lançados, tal como se operou no
Processo Administrativo n° 11762.720046/201457;
Conclusos, os autos retornaram a este órgão julgador.
É o relatório.

A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 08-44.836 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
17
Ano-calendário: 2012, 2013
AÇÃO JUDICIAL. AUTO DE INFRAÇÃO. CONCOMITÂNCIA PARCIAL DE OBJETOS.
SUBSISTÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA QUANTO À MATÉRIA NÃO ABRANGIDA NA
AÇÃO JUDICIAL.
Em face do princípio constitucional da unidade de jurisdição, a propositura de ação judicial
importa renúncia às instâncias administrativas quanto à mesma matéria. Entretanto, o feito
subsiste na esfera administrativa relativamente às matérias não albergadas no processo
judicial.
PRODUÇÃO DE PROVA “A POSTERIORI”. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos em lei.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Dispensável a realização de diligência, uma vez que os documentos integrantes dos autos
revelam-se suficientes para a formação de convicção e consequente julgamento do feito.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. REFERÊNCIAS À JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO.
As referências a entendimento extraído de julgados administrativos que não tenham efeito
vinculante, ou a manifestações da doutrina especializada, não obstam o livre
convencimento do julgador no âmbito do contencioso administrativo.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012, 2013
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. EMBARCAÇÕES.
PARTES E PEÇAS. REGISTRO ESPECIAL BRASILEIRO. REDUÇÃO CONDICIONADA. INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO EMPREGO NA FINALIDADE. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS. CABIMENTO
A redução das alíquotas das contribuições incidentes na importação, quando vinculada à
destinação dos bens, fica condicionada à comprovação posterior do seu efetivo emprego
nas finalidades que motivaram a redução. A falta de comprovação do emprego dos bens na
finalidade para a qual foi concedida a redução enseja a exigência dos tributos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os argumentos a seguir. Em sede de preliminar, afirma
ser equivocada aplicação da concomitância. No mérito, argui conforme os seguintes tópicos: 1) Da
inexigibilidade da prova da não similaridade na importação dos produtos beneficiados pelas leis
n.o 8.032/90 e n.o 9.493/97; 2) Da destinação das partes e peças importadas às embarcações
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
18
registradas no REB; 3) Da violação aos arts. 146 e 100, parágrafo único, do CTN - impossibilidade
de mudança no critério jurídico e de imposição de juros e multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente apresenta em sede de preliminar o argumento de que houve uma
aplicação equivocada da concomitância por parte da decisão recorrida. Afirma ser uma decisão
que vai na contramão da jurisprudência da CSRF, citando os acórdãos 9303-005.189 e 9303-
006.526 e reproduzindo suas ementas. Destaca ainda o acórdão no 3402-004.678 que tratou de
situação idêntica envolvendo contribuinte vinculado ao mesmo SYNDARMA, e que trouxe a
distinção entre “substituição processual” e “representação processual”. Ressalta que o mandado
de segurança coletivo se desenvolve via substituição processual na qual a entidade impetrante
defende os interesses coletivos em nome próprio. Afirma ser esse o racional da jurisprudência dos
Tribunais Superiores, a exemplo do RE 555.720-AgR e do AgIntREsp 1.304.797/RJ. Reforça
afirmando que, por mais que seja garantido o direito de se aproveitar da coisa julgada alcançada
nos autos do MS Coletivo, a Recorrente não optou por sua própria vontade pela inauguração da
demanda impetrada pelo SYNDARMA perante o Poder Judiciário, legitimado nos termos do art. 5o,
LXX da Constituição Federal. Neste sentido, pede o afastamento da concomitância e que seja
reconhecido o seu direito ao julgamento integral do processo pela primeira instância de
julgamento na esfera administrativa.
A questão relativa a concomitância que vem sendo declarada por decisões das
Delegacias da Receita Federal de Julgamento quando há ações judiciais coletivas propostas por
entidades representantes de determinadas categorias não é nova neste Tribunal Administrativo e
tem havido diversos pronunciamentos nos acórdãos das turmas ordinárias e das três turmas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Há 10 anos atrás a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento no
Acórdão no 1402-001.629, de relatoria do atual Presidente da mesma 1a Seção, I. Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, decidiu por unanimidade de votos no sentido de que não há que
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
19
se falar em concomitância entre a discussão judicial travada em sede de mandado de segurança
coletivo e a discussão administrativa promovida individualmente em processo administrativo
fiscal. A decisão ficou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. PROCESSO TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede que o
contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda
coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa
julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei. A renúncia à instância
administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do
contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou
propositura de ação individual de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se
verifica na hipótese.

Três anos depois, a 3a Turma da CSRF firmou entendimento neste mesmo sentido
no Acórdão no 9303-005.189, de relatoria no I. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, citado
pela Recorrente em sua defesa administrativa, conforme ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/01/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.

A mesma 3a Turma da CSRF, com nova composição, no Acórdão no 9303-011.489 de
15/06/2021, cuja relatoria foi do I. Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, decidiu, por maioria
de votos, no sentido de que ocorre a renúncia às instâncias administrativas quando se está diante
de ação ordinária interposta por sindicato ao qual a interessada no processo administrativo fiscal
estava associada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/01/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA.
Importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
como o mesmo objeto do processo administrativo, aplicando o teor da Súmula CARF no 1.
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
20

Percebe-se que neste último caso, a análise se deu por outro viés, mantendo-se a
concomitância por estar-se diante de ação ordinária interposta por sindicato, e não de mandado
de segurança coletivo, fundamentando o I. Relator no sentido de não se aplicar o art. 22 da Lei no
12.016/2009, que trata de mandado de segurança individual e coletivo. Por ser uma ação
ordinária,
No mesmo ano de 2021, a 1a Turma da CSRF também se pronunciou por intermédio
do Acórdão no 9101-005.780, em sessão de julgamento realizada em 04/10/2021, no sentido de
não restar configurada a concomitância nas esferas judicial e administrativa quando houver
impetração de Mandado de Segurança Coletivo por Associação de Classe, Sindicato ou qualquer
figura hábil, por não haver “ato volitivo ou ação direta e própria do contribuinte na provocação do
Poder Judiciário para a resolução da questão jurídico-tributária”. Destaque-se que a I. Conselheira
Edeli Pereira Bessa apresentou declaração de voto neste acórdão em que, dentre outras
ponderações, trouxe exatamente os mesmos posicionamentos ilustrados por este relator em
relação ao voto do Conselheiro Fernando Brasil e dos dois entendimentos adotados pela 3a Turma
da CSRF.
Também diante de mandado de segurança coletivo impetrado por substituto
processual, a 2a Turma da CSRF por intermédio do Acórdão no 9202-010.087, em julgamento
realizado em 22/11/2021, decidiu, por maioria de votos, pela inexistência da concomitância entre
as demandas judicial e administrativa. Destaque-se que no presente caso a I. Conselheiro Maria
Helena Cotta Cardozo acompanhou a relatora pelas conclusões por se tratar de situação específica
vinculada ao caso concreto.
Considerando os julgamentos proferidos nos anos de 2023 e 2024 pelas Turmas
Ordinárias desta 3a Seção de Julgamento, cito cinco Acórdãos nos quais, independente de se tratar
de Mandado de Segurança Coletivo ou Ação Ordinária proposta por entidade representativa de
determinada classe ou categoria, entenderam pela inexistência da concomitância entre as ações
judiciais coletivas e os processos administrativos fiscais em que estejam em discussão os mesmos
objetos. Reproduzo a seguir as ementas com as indicações dos números dos acórdãos, a data do
julgamento e seu relator:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/04/2006, 31/05/2006, 30/06/2006, 31/07/2006
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 1.
A ação judicial proposta por sindicato, embora afiliado o contribuinte, não fixa desistência
deste ao objeto em litígio na esfera administrativa.
Afasta-se, assim, a concomitância.
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
21
(Acórdão 3301-012.396, julgado em 22 de março de 2023. Relatora Sabrina Coutinho
Barbosa)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento de
que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário,
ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão proferida pela DRJ
que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva proposta no Poder
Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os requisitos acima.
(Acórdão no 3301-013.584, julgado em 24 de outubro de 2023. Relator Salvador Cândido
Brandão Júnior)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/07/2009, 30/08/2009, 06/04/2010, 05/07/2010, 03/12/2010,
25/02/2011, 04/11/2011, 13/02/2012
AÇÃO JUDICIAL COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. MESMO OBJETO NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
A renúncia à instância administrativa de que trata a súmula CARF no 1 pressupõe a
manifestação expressa do interessado no momento do ajuizamento da ação coletiva ou por
meio de litisconsórcio com a associação ou, ainda, por meio da propositura de ação
individual, sem o quê, não se tem por configurada a concomitância de objeto nas esferas
judicial e administrativa.
(Acórdão no 3201-011.591, julgado em 19 de março de 2024. Relator Hélcio Lafetá Reis)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
22
O instituto da concomitância deve ter tratamento semelhante ao da litispendência no
processo civil, de forma que somente ocorrerá a renúncia ou desistência do recurso
administrativo quando houver identidade entre os três elementos dos processos
administrativo e judicial, quais sejam, partes, pedidos e causas de pedir.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa, eis que não
há identidade de partes nos processos judicial e administrativo.
(Acórdão no 3401-012.736, julgado em 19 março de 2024. Relator Renan Gomes Rego)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/06/2014, 10/06/2014, 11/06/2014, 16/06/2014
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
A existência de ação judicial coletiva, ajuizada por associação de classe, não tem o condão
de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância
Ademais, o Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de repercussão geral, no julgamento
do RE 573232/SC firmou entendimento no sentido de que a legitimação processual da
Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e
prévia ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do art. 5o, XXI da
Constituição Federal.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF firmou entendimento no
sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e
desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
(Acórdão no 3202-001.756, julgado em 23 de maio de 2024. Relator Wagner Mota Momesso
de Oliveira)

Passa-se a conclusão do voto e exposição dos fundamentos que levaram este
relator a entender pelo afastamento da concomitância.
Primeiramente deve-se observar que o enunciado da Súmula CARF no 1 alcança as
situações onde o próprio contribuinte, como demandante, provoca o poder judiciário com ação
judicial cujo o objeto é o mesmo que está sendo discutido no processo administrativo fiscal. Seja
no caso do Mandado de Segurança coletivo seja por intermédio de outras ações coletivas nas
quais a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 autorizou as entidades associativas
e aos sindicatos representantes de determinada categoria, especialmente no que concerne a
discussões tributárias e aduaneiras, as ações impetradas por estes representantes não impedem
que os representados pleiteiem individualmente tutela de direito semelhante ao da demanda
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
23
coletiva. Portanto, havendo a possibilidade de o representado interpor ação judicial individual
sobre o mesmo objeto da ação coletiva, entendo que também se pode discutir
administrativamente o mesmo tema em sede de processo administrativo fiscal.
Interessante incrementar este posicionamento quando se analisa a Súmula no 629
do STF que assim dispõe especificamente sobre mandado d segurança coletivo:
Súmula 629: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em
favor dos associados independe da autorização destes.

Neste sentido, como a entidade de classe não necessita de autorização de seus
associados, aquela tem plenos poderes para agir em juízo ao seu livre arbítrio, obviamente que
dentro dos interesses da categoria que ele representa. Ou seja, não há que se falar em
litispendência nos termos do art. 337 do CPC:
”Art. 337 (...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir
e o mesmo pedido.

Nesta linha também dispõe o §1o do art. 22 da Lei no 12.016/2009, que disciplina o
mandado de segurança individual e coletivo:
Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente
aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.
§ 1o O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais,
mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não
requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. [grifei]

Parte da doutrina entende, ainda, que a coisa julgada material somente irá atingir
os substituídos processuais nos casos em que o resultado o mandado de segurança coletivo lhe
seja favorável. Do contrário, haverá possibilidade de ajuizamento do mandado de segurança
individual. Veja o posicionamento de Michel Temer:
"Deriva, assim, da Constituição autorização — se não mesmo a determinação — para o
legislador ordinário, ao regulamentar o mandado de segurança coletivo, estabelecer que a
decisão judicial fará coisa julgada quando for favorável à entidade impetrante e não fará
coisa julgada quando a ela desfavorável ... ficando aberta, com isso, a possibilidade do
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.899 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720048/2014-46
24
mandado de segurança individual quando a organização coletiva não for bem sucedida no
pleito judicial"1

Ressalte-se que, conforme bem delineado no citado Acórdão no 3201-011.591, para
que haja renúncia à instância administrativa necessária a manifestação expressa do interessado
no momento do ajuizamento da ação coletiva ou por meio de litisconsórcio com a associação.

Conclui-se, portanto, como já expressado alhures, que não há que se falar em
concomitância quando houver simultaneamente discussões a respeito de um mesmo objeto via
ações judiciais coletivas interpostas por entidades representativas de categorias e um
representado (substituído processualmente) pleiteie individualmente tutela daquele objeto em
sede de processo administrativo fiscal. Procedente o argumento apresentado pela Recorrente.
Diante desta conclusão, restam prejudicadas as análises dos demais argumentos
apresentados no Recurso Voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para afastar a concomitância da presente lide com o MS no 0028166-42.2012.4.01.3400 e, por
conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das matérias não analisadas
em sede de impugnação.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

1 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional, 14a ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 203.
Fl. 3396
DF CARF MF
Original